Tribunal: TJSP
Processo: 0016684-76.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016684-76.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCO
AURELIO RODRIGUES SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016684-76.2020.8.26.0041 -Voto no 5.2945
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0016684-76.2020.8.26.0041
COMARCA DE SÃO PAULO - DEECRIM - UR1
AGRAVANTE: MARCO AURÉLIO RODRIGUES SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO No 52.945
Trata-se de Agravo interposto contra a decisão
copiada a fls. 25/26 (mantida à fl. 36), que indeferiu o pedido de progressão
para o regime semiaberto, formulado por MARCO AURÉLIO RODRIGUES
SILVA.
SILVA alega preencher os requisitos necessários
para a obtenção do benefício, e pleiteia a reforma do decisum (fls. 1/5).

O recurso foi respondido (fls. 33/35).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se à fl. 44/47.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016684-76.2020.8.26.0041 -Voto no 5.2945
3
É o relatório.
O reclamo não merece guarida.
Com efeito, SILVA, que é reincidente (fls. 20/45 e
46/47 do apenso), foi processado e condenado ao desconto de 4 anos e 8
meses de reclusão pela prática de furto qualificado.

Quando requereu a progressão para o regime
semiaberto, a Juíza da execução, acertadamente, indeferiu o pleito, visto
que "embora o sentenciado ostente atestado de bom comportamento
carcerário, não há nos autos elementos seguros que permitam concluir
que faça jus à progressão pretendida. Não há indicação no relatório
social...quanto ao não retorno à delinquência e ao integral
cumprimento da pena sem a vigilância estatal direta, ao contrário, a
conclusão do laudo reforça a convicção de que, por ora, não se mostra
apto a usufruir de regime que lhe proporcionaria maior liberdade" (fls.
25/26).
Destarte, diante da gravidade do delito praticado
por SILVA, aliado ao que diz o laudo do exame criminológico, é temerário
colocá-lo em regime semiaberto, porque salta aos olhos que ele não está
apto para isso.
Aliás, Julio Fabbrini Mirabete destaca que "A
progressão não pode ser deferida, portanto, quando, apesar de
cumprido um sexto da pena no regime, não preenche o condenado os
requisitos subjetivos exigidos. Comportamento dissimulado, pouco
grau de responsabilidade, personalidade insegura ou imatura, com
dificuldade de introjetar leis e normas, desinteresse em trabalhar ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016684-76.2020.8.26.0041 -Voto no 5.2945
4
frequentar escola etc. São circunstâncias indicativas de que o
condenado não merece a progressão” (in “Execução Penal”, editora
Atlas, 1996, p. 264).
Por fim, registro que, em sede de execução de
pena, deve prevalecer o preceito in dubio pro societate: “O direito in
concreto à progressão de regime e ao livramento condicional não
decorre automaticamente de simples operação matemática, mas
depende, também, da avaliação de fatores peculiares da vida prisional
somente avaliados pelo competente Juízo da Execução” (STJ- QUINTA
TURMA - Habeas Corpus no 38.656/SP, Relator Ministro JOSÉ ARNALDO
DA FONSECA - julgado em 12/ABR/2005).
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator